Tribunal: TJSP
Processo: 1027975-78.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. Caso em Exame
Embargos à execução fiscal movida pelo Município de São Bernardo do Campo, referente a auto de infração por falta de pagamento do ISS sobre treinamento e recolhimento a menor do imposto sobre serviços de telemarketing, no período de junho de 2007 a fevereiro de 2011. Prova pericial

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. Caso em Exame
Embargos à execução fiscal movida pelo Município de São Bernardo do Campo, referente a auto de infração por falta de pagamento do ISS sobre treinamento e recolhimento a menor do imposto sobre serviços de telemarketing, no período de junho de 2007 a fevereiro de 2011. Prova pericial apurou o recolhimento do ISS sobre treinamento para o período de junho de 2007 a dezembro de 2010 e o excesso de cobrança do imposto sobre telemarketing.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar o ISS sobre treinamento foi recolhido no período autuado e (ii) a possibilidade de prosseguimento da cobrança do ISS sobre telemarketing com desconto do valor excedente.
III. Razões de Decidir
3. A presunção de legitimidade dos atos administrativos foi elidida pela prova pericial que comprovou o recolhimento do ISS sobre treinamento no período especificado.
4. Quanto ao ISS sobre telemarketing, foi reconhecida a possibilidade de prosseguimento da cobrança mediante desconto do valor excedente apurado nos autos mediante simples cálculo aritmético.
IV. Dispositivo e Tese
5. Sentença parcialmente reformada. Reexame necessário e recurso da municipalidade não providos e recurso da embargante parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A presunção de legitimidade dos autos de infração foi elidida por prova pericial. 2. O prosseguimento da cobrança de ISS com desconto do valor excedente apurado não configura hipótese de compensação.